Tribunal: TJMT
Processo: 1052238-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052238-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (RECORRIDO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1052238-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A.

Recorrida(s):

Leonardo Reis Bregunci

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SCR SISBACEN. ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL REFERENTE À DÉBITO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, restou comprovado que a instituição financeira Recorrente realizou a anotação de informação de “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, referente a débito indevido, no valor de R$11,00, tendo em vista que decorre de tarifa de emissão de 2a via de cartão de crédito não solicitado pelo correntista, bem como também restou comprovado que a referida anotação trouxe prejuízos ao Recorrido, posto que prejudicou a contratação de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, conforme negativa de aprovação do financiamento juntada na inicial, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Entretanto, as provas colacionadas pela Ré, não são suficientes para afastar a sua responsabilidade civil pela negativação havida em nome do Autor. Pelo contrário, as provas, atestam ainda mais os argumentos do Reclamante
. Nesta senda, relevante esclarecer que o débito questionado corresponde a cobrança de tarifa de emissão da 2
a
via de cartão de crédito, que sequer foi solicitado pelo Autor, se tratando de equívoco na emissão perpetrado pelo Preposto da Ré
(...)Logo, evidente que se trata de cobrança indevida. Já que o Autor comprovou que a solicitação em verdade era de seu cartão de débito, para movimentação de conta corrente, da qual a Ré confirmou que não possuia tarifa, conforme abaixo demonstrado:
“Em 03/04/2019 houve novo Pedido de 2a via de cartão, desta vez para o cartão da conta corrente (visa eléctron) Para a nova solicitação, não houve cobrança em fatura do cartão de crédito ou na conta corrente do cliente (vide anexo 2), ou seja, houve isenção de tarifa, ficando a cargo do cliente o pagamento tão somente da cobrança anterior com vencimento em 12/04/2019, o que não ocorreu”.
No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, qual seja, restrição junto ao Sistema de Informação de Crédito-SCR do nome do Autor de forma indevida.
Ademais, em que pese a Ré alegar que não se trata de negativação propriamente dita, é certo que referida informação perante o Sistema de Informação de Crédito-SCR trouxe sérios prejuízos ao Reclamante em sua vida financeira, posto que segundo a prova trazida, a pendência alegada interferiu diretamente em negociação realizada para financiamento junto à Caixa Econômica Federal
”.

4.
“O sistema de informações de crédito do Banco Central - Scr é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa”.

(REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 21/10/2014).

5. Se o valor arbitrado encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95,
REJEITO AS PRELIMINARES
e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de
R$ 11,00 (onze reais)
, que ensejou a indevida anotação junto ao SCR
; b) CONDENAR
a Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Ratifico a Liminar deferida na Mov. Id. no 92999695”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023